Tribunal: STF
Processo: Inq 1884
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-05-05
Data de publicação: 2004-05-05

Ementa:
INQUÉRITO - AÇÃO PENAL PÚBLICA - ARQUIVAMENTO. Tratando-se de
inquérito relativo a fatos ligados a possível ação penal pública, a
manifestação do Chefe do Ministério Público - pelo arquivamento,
ante a inexistência de tipicidade - é irrecusável.
        DENÚNCIA -
EXTENSÃO SUBJETIVA - INÉPCIA. Descabe concluir pela inépcia da
denúncia, sob o argumento de não abranger a totalidade dos
envolvidos no fato típico.
        PROCESSO - RETIRADA DO CARTÓRIO -
NULIDADE - AUSÊNCIA. A regra concernente à vista do processo fora do
 Cartório sofre limitação, considerado o disposto nos artigos 86 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 803 do Código de
Processo Penal e 7º, inciso XV, § 1º, item 2, da Lei nº
8.906/94.
        CRIME ELEITORAL CONTRA A HONRA. Na análise da
ocorrência de crime eleitoral contra a honra, há de fazer-se
presente o inafastável aprimoramento do Estado Democrático de
Direito e o direito dos cidadãos de serem informados sobre os perfis
 dos candidatos, atendendo-se à política da transparência.